Tribunal: TJSP
Processo: 1010345-15.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de abertura de crédito fixo – Existência de instrumento hábil para a propositura da ação – Ausência de prova de que a devedora foi induzida a erro, tampouco da celebração de negócio jurídico eivado de dolo – Existência de prova segura da dívida, representada por título executivo, que não foi elidida com prova em contrário – Apelação não provida.